Tribunal: TJBA
Processo: 8021703-65.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021703-65.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSORCIADA DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE. LEI Nº 11.795/2008. TEMA 312/STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores pagos em consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, firmando-se a devolução das parcelas 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsão contratual ajustada à Lei nº 11.795/2008 e ao Tema 312 do STJ, e rejeitando-se o pedido indenizatório por ausência de ilicitude ou abalo à personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a legalidade da cláusula contratual que prevê a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente apenas após o encerramento do grupo consorcial, bem como a existência ou não de dano moral indenizável em razão da demora na restituição e da necessidade de acionar o Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato de consórcio é regido pela Lei nº 11.795/2008, que permite a restituição dos valores pagos ao consorciado desistente após a contemplação ou encerramento do grupo, sendo válida a cláusula contratual nesse sentido, desde que observada a restituição em até 30 dias após o término.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 312 dos recursos repetitivos, reafirma a legalidade da restituição diferida, diante da natureza mutualista do sistema de consórcio.

5. A cláusula que previa restituição em 60 dias foi corretamente reduzida judicialmente para 30 dias após o encerramento do grupo, em conformidade com a jurisprudência, não havendo falar em restituição imediata.

6. A conduta da administradora do consórcio não configura ato ilícito, inexistindo qualquer abuso ou descumprimento contratual a justificar indenização por danos morais.

7. O mero aborrecimento decorrente da espera pela restituição e da propositura da ação judicial não caracteriza dano moral, por não haver violação a direitos da personalidade.

8. A sentença deve ser mantida integralmente, sendo os honorários advocatícios majorados em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte apelada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14.10.2010 (Tema 312);

TJ-BA, Apelação nº 8020905-57.2022.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, DJe 03.09.2025;

TJ-BA, Apelação nº 8014780-48.2024.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJe 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8021703-65.2023.8.05.0150
, em que figuram como Apelante LARISSA SANTANA SILVA e como Apelado CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora